Tribunal: TJES
Processo: 5000835-31.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-31.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILDA DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não se vislumbra daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é uma idosa com evidente vulnerabilidade.

2 -
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3 -
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4 -
Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000835-31.2024.8.08.0011

Apelante: Nilda de Oliveira Gonçalves

Apelado: Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o pleito autoral, e, ao final, condenou a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que não solicitou nem contratou os empréstimos consignados, cujas parcelas são objeto de descontos em seu benefício previdenciário de pensão por morte. Acrescenta que o simples depósito bancário não comprova a contratação, cujos valores podem ser objeto de compensação. Por fim, pugna pela procedência da pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o pleito autoral, e, ao final, condenou a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ao contrário da conclusão lançada na sentença, verifico que o banco réu não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a autora autorizou expressamente a contratação do empréstimo. O banco invocou a existência de reconhecimento facial para validar a operação, contudo, a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, é importante destacar que, na hipótese, a autora nega categoricamente a realização da operação financeira, de modo que cumpre à instituição financeira verificar a autenticidade e o contexto da suposta autorização, principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

Aliás, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o uso de tecnologias de validação, como a biometria facial, deve ser acompanhado de garantias adicionais que assegurem a transparência e a compreensão plena por parte do consumidor, especialmente em contratos de adesão como empréstimos consignados. A ausência de outros meios de prova, como gravações de áudio ou uma assinatura digital expressa, não permite concluir que a transação foi validamente celebrada, valendo acrescentar que não se pode exigir do consumidor a prova de fato negativo (a não contratação).

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é uma idosa com evidente vulnerabilidade.

Nesse sentido:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo.
Empréstimo consignado. Não demonstrada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude.
Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possível a compensação entre o valor total da condenação e a quantia disponilizada em favor do autor. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a devolução na forma dobrada. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu.

(TJSP; Apelação Cível 1004304-22.2021.8.26.0541; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - INSS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DO BENEFÍCIO - CONTRATANTE IDOSO - CONTRATO DIGITAL - CONTRATAÇÃO INVALIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTO INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
Os contratos firmados em meio digital e assinados por biometria facial, necessitam de validade da partes. No universo digital, quase todo documento é passível de edição e os ataques cibernéticos trazem insegurança aos ambientes virtuais, expondo o consumidor ao risco, que somente pode ser dirimido por meio de adoção de eficientes políticas de segurança e privacidade.
Ao firmar o contrato o apelante assumiu o risco se responsabilizando pelos fatos ocorridos. Danos morais presumidos, não foge do principio da razoabilidade e proporcionalidade, e também não trás enriquecimento a parte autora, sendo o valor compatível com seu caráter punitivo e pedagógico. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.165464-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais julgada parcialmente procedente com recíproca sucumbência. Recursos de apelações interpostos por ambas as partes litigantes.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário pactuado em ambiente virtual e mediante biometria facial (captação de selfie). Contratação impugnada
.
Banco que não exibiu o áudio da gravação do diálogo que precedeu a contratação do mútuo para confrontar a prova documental apresentada pelo autor, que aponta o vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Relação de consumo
.
Questionada a ausência de elemento volitivo na formação do contrato, cumpre à instituição bancária o ônus da prova de sua existência e validade. Ônus da prova não desincumbido.
Declaração de nulidade do contrato. Sentença mantida nesse ponto. Danos morais reconhecidos pelo desassossego intenso causado por descontos ilícitos em verba de subsistência. Indenização arbitrada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da contratação inexistente - evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada nesse ponto com fixação dos honorários sucumbenciais. RECURSO DO APELANTE RÉU DESPROVIDO, E RECURSO DO APELANTE AUTOR PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001541-76.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2023; Data de Registro: 07/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323) 3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor. 5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014392-56.2022.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)

Além disso, tenho que a referida contratação ainda não observou as cautelas dos incisos II e III, do art. 3º, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, diante da ausência de assinatura e autorização expressa da aposentada.

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que o apelada celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa idosa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora

Diante de tais razões,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e
declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados em discussão e determinar a restituição em dobro das quantias ilegalmente descontadas no benefício do autor, além de
danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a incidência de outro índice de correção monetária sob pena de
bis in idem
, admitida a compensação com os valores creditados na conta da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).